Tribunal: TJMT
Processo: 1005979-66.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005979-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 730.350.761-20 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA (CONTRATADO TEMPORÁRIO). FÉRIAS DE 30 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL CORRESPONDENTE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 220/2010. DIREITO ASSEGURADO INDEPENDENTE DO CUMPRIMENTO DE 12 MESES DE PERÍODO AQUISITIVO (ART. 48, CAPUT). SENTENÇA QUE OBSERVOU A PROPORCIONALIDADE DOS PERÍODOS EFETIVAMENTE TRABALHADOS E DETERMINOU O ABATIMENTO DE VALORES PAGOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ANA PAULA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando o recebimento de verbas relativas a férias de 30 dias e o respectivo terço constitucional, referentes ao período não prescrito, em que laborou como técnica de manutenção e infraestrutura sob regime de contratação temporária.

2.

O Recorrente, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, busca a reforma da sentença, sob a alegação de que a recorrida não completou o período aquisitivo de 12 meses em cada contrato isolado; sustenta a natureza administrativa do vínculo e a inexistência de direito a verbas rescisórias; pugna, ao final, pela improcedência total dos pedidos.

3.

Na análise fática e probatória, colhe-se que a sentença de origem agiu com acerto ao reconhecer o direito da autora com base na Lei Complementar Municipal nº 220/2010 (Lei Orgânica dos Profissionais da Educação de Cuiabá). O art. 48 da referida norma é claro ao prever que os profissionais da educação usufruirão de férias anuais "independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses", fixando, no inciso II, o período de 30 dias para os demais profissionais, direito este estendido aos contratados temporários por força do parágrafo único do art. 49.

4.

Releva notar que a sentença recorrida observou estritamente a proporcionalidade da duração do vínculo contratual e a prescrição quinquenal. Ao fixar o comando sentencial, o juízo de origem teve a cautela de indicar que a condenação refere-se aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados, garantindo que o pagamento guarde correspondência exata com o tempo de serviço prestado, o que afasta a tese recursal de ausência de período aquisitivo completo.

5.

Ademais, visando evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, o dispositivo da sentença determinou expressamente o abatimento de todos os valores que comprovadamente já foram pagos pelo Município sob as mesmas rubricas (férias e terço), conforme se apurar em liquidação.

6.

Comprovado o vínculo na estrutura da Secretaria Municipal de Educação, o direito às férias proporcionais e ao terço constitucional é impositivo por força de lei local e da própria Constituição Federal (art. 7º, XVII c/c art. 39, §3º), não podendo a Administração esquivar-se do pagamento sob justificativas de ordem administrativa ou discricionária.

7.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

8.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo esta súmula de acórdão.

9.

Condeno o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). Isento de custas processuais.

10.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026